Tribunal: TJMT
Processo: 1001400-44.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001400-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), SEBASTIAO VIEIRA - CPF: 556.199.169-87 (AGRAVADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (AGRAVANTE), MATILDE SILVEIRA CARVALHO - CPF: 346.069.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERTIDÃO PREMONITÓRIA (ART. 828 DO CPC)
.
NATUREZA PUBLICITÁRIA E PREVENTIVA
,
SEM
EFEITO CONSTRITIVO
.
NULIDADE DA
MEDIDA
QUE DETERMINOU A
BUSCA E APREENSÃO
DO BEM
SEM
A

FORMALI
ZAÇÃO DA PENHORA
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a nulidade da busca e apreensão de veículo por ausência de penhora prévia, consignando que a certidão prevista no art. 828 do CPC não se equipara a ato constritivo, e determinando restrição de transferência via
Renajud
.

II. Questão em discussão

2. Discute-se
: (i) a certidão premonitória

pode legitimar medida de busca e apreensão de veículo; (
ii
) o reconhecimento da nulidade configura formalismo excessivo
.

III. Razões de decidir

3.
A certidão premonitória prevista no art. 828 do CPC opera no plano da publicidade e da oponibilidade a terceiros, voltada à prevenção de fraude, sem produzir
efeitos para
apreensão, indisponibilidade ou bloqueio de bens do executado.

4.
A busca e apreensão, por ser medida altamente gravosa e imediata sobre a posse do bem, exige base legal e rito próprios, não podendo ser decretada com fundamento em ato meramente publicitário, sem efeito constritivo.

5.
A nulidade reconhecida decorre de controle de legalidade e adequação do meio executivo, garantindo devido processo e segurança jurídica, sem impedir que a execução prossiga por instrumentos próprios.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de Agravo de Instrumento
não
provido.

Tese de julgamento
:

“1. A certidão premonitória do art. 828 do CPC tem natureza meramente publicitária e preventiva, sem efeito constritivo sobre bens do executado.

2. A medida de busca e apreensão de bem no cumprimento de sentença não se legitima por certidão premonitória, exigindo pressupostos e procedimento próprios, sob pena de nulidade do ato.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 828.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento n. 1032693-03.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025, pub. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, no Cumprimento de sentença nº 1000882-98.2023.8.11.0084, promovido em desfavor de
SEBASTIÃO VIEIRA.

A decisão reconheceu a nulidade da busca e apreensãopor ausência de penhora prévia, visto que a certidão do art. 828, do CPC, trata-se de averbação sobre a admissão da ação para fins de publicidade e preservação da execução e a prevenção de fraude contra credores, não possuindo caráter de penhora e, no mesmo ato, procedeu a inclusão da restrição de transferência via
Renajud
(id.
213736373
).

O agravante
aduz a
necessidade de reformar
a decisão,
ao
argumento que
o reconhecimento da
nulidade da busca e apreensão decorreu de formalismo excessivo, sem demonstração de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, defendendo a incidência dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da preservação dos atos processuais.

Sustenta, ainda, que a alegação de nulidade estaria preclusa, porque a parte adversa teria se manifestado nos autos em oportunidade anterior sem suscitar o vício. Argumenta também que o vício seria sanável e que a anulação impõe retrocesso inútil, com risco concreto de frustração da execução, pois, devolvido o veículo, haveria alta probabilidade de não mais ser localizado, gerando dano de difícil reparação ao credor.

Requer o provimento do recurso para anular a decisão
(id.
341260854
).

A
tutela recursal
foi indeferida
(id.

341923854
).

O
agravad
o

não apresentou as contrarrazões
(id.
347629890
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O ponto controvertido consiste em definir se, à luz do art. 828
,
do Código de Processo Civil, a certidão premonitória, por ostentar natureza meramente publicitária e preventiva, desprovida de caráter constritivo, pode servir de fundamento para legitimar medida de busca e apreensão de veículo
.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença
, oriundo de ação de despejo, no qual, após
recebimento do requerimento do cumprimento da sentença, o exequente
requereu e lhe foi emitida certidão de admissão da execução, conforme prevê o art. 828, do CPC
.

O exequente informou o Juízo acerca da averbação
junto ao Detran
e
,
requereu a penhora, avaliação e busca e apreensão dos veículos
em nome do executado
(id
s
.
202022280
e
203956756
,
Pje
1
a
).

Assim, o Juízo, após o parcial bloquei
o
de numerários
,

determinou a intimação do exequente para indicar o endereço dos veículos para promover a
busca e apreensão
, efetivada em 09/10/2025
(id
s
.
210117288
e
211117704
,
Pje
1
a
)
e
,
a
pós impugnação, sobreveio a decisão agravada (id.
213736373
,
Pje
1
a
).

A certidão premonitória constitui medida expressamente prevista no art. 828
,
do Código de Processo Civil,
cuja finalidade é dar
publicidade da existência da execução
para
prevenir
e informa
r
.

P
revenir a ocorrência de fraudes,
proteger credores e resguardar terceiros de boa-fé, conferindo transparência a eventuais negócios jurídicos envolvendo bens do executado.

E, j
ustamente por operar no plano da publicidade e da oponibilidade perante terceiros, a certidão premonitória não possui caráter
constritivo
,
não importa apreensão, indisponibilidade, bloqueio ou retirada do bem da esfera de disponibilidade do devedor, tampouco antecipa efeitos típicos da expropriação.

Assim, s
e o ordenamento prevê, para a finalidade de advertência e prevenção, um instrumento específico e não constritivo, não se revela adequado substituir
o
mecanismo por medida de busca e apreensão, cujo conteúdo é, por essência, gravoso e intrusivo, com repercussão imediata sobre a posse e a disponibilidade do bem.

A adoção de providência dessa natureza, sem a estrita observância dos respectivos pressupostos legais e fora do campo de incidência que lhe é próprio, compromete a validade do ato e autoriza o controle judicial de legalidade, inclusive com o reconhecimento da nulidade quando verificado
o
vício.

Diante disso
, não há falar em excesso de formalismo
, haja vista que
a providência de publicidade prevista no art. 828
,
do CPC,
é incompatível com ato de
constrição
e
da
busca e apreensão, que representa ato constritivo de maior
gravi
d
ade
e exige procediment
o
próprio.

Corrigir e adequar
ao regime legal correspondente não
demanda formalismo excessivo
, mas aplicação concreta do devido processo legal e preservação da segurança jurídica, evitando a implementação de medidas coercitivas por via transversa, com potencial de causar prejuízos desnecessários e de difícil reversão.

Assim, a
certidão premonitória é o meio apropriado para a finalidade de dar publicidade à execução e prevenir fraudes, não se prestando, por sua natureza, a autorizar atos de apreensão ou retirada do bem.

Logo,
a nulidade da busca e apreensão do veículo, por inadequação e desconformidade com o regime jurídico aplicável,
deve ser mantida.

Nesse sentido:

RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUES) – DEFERIMENTO DE AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL DO EXECUTADO –DÚVIDAS QUANTO A SUFICIÊNCIA DO VALOR DOS IMÓVEIS CONSTRITOS PARA A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – MEDIDA SEM NATUREZA CONSTRITIVA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a matéria em debate na decisão agravada – direito à expedição de certidão premonitória para fins de averbação em registro de imóvel pertencente ao devedor executado – não foi tratada ou sequer mencionada em decisum antecedente, não há que se cogitar a ocorrência de preclusão a respeito do tema.

2. À luz do §2º do art.828 do CPC/15, a mera formalização de penhora sobre alguns bens do devedor não impede a expedição de certidão premonitória e a averbação na matrícula de outro imóvel do executado se não for possível afirmar serem eles suficientes para a satisfação do crédito exequendo.

3. Ademais, a certidão premonitória de que trata o caput do art.828 do CPC/15 em matrícula de imóvel pertencente ao executado, é medida que não possui caráter constritivo, mas sim meramente acautelatório, visando dar publicidade da existência da execução, de modo a proteger o credor e terceir
os de boa-fé.

4. Recurso
desprovido.-

(
TJMT,
N.U 1032693-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 12/03/2025)

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026